Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737110-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO JOSE DUARTE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO JOSÉ DUARTE DA SILVA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal). Em apertada síntese, a impetrante alega que não estão presentes os requisitos exigíveis para a manutenção da prisão cautelar do paciente, apontando insuficiente fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), considerando-se as condições pessoais favoráveis do acusado (bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e o fato de ter incorrido em participação de menor importância no fato criminoso, e invocando o princípio da presunção de inocência. De outro lado, afirma que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há mais de dois anos, por qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Nesse sentido, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar mantida por fundamentos sólidos o bastante para a segregação, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a higidez da instrução criminal, conforme atesta a decisão respectiva, cujas razões transcrevo, em parte, verbis: No caso dos autos, o requerente foi preso preventivamente em 23.04.2018 (evento no 62957595 – fl./PJe 239), para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, conforme decisão digitalizada em id no 62957595 (fls./PJe 181-182). Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, apesar dos relevantes argumentos da combativa Defesa Técnica, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se, como mencionado linhas volvidas, a necessidade da segregação cautelar do PEDRO JOSÉ com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Portanto, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade do acusado como um risco à ordem pública, ademais de importar em concreto risco para a escorreita instrução processual. Nesta perspectiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso, mesmo porque não teriam o condão de afugentar o temor das testemunhas que serão ouvidas perante o Tribunal do Júri. Calha rememorar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se, outrossim, que as alegadas condições pessoais favoráveis do requerente e moradia fixa, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Por derradeiro, no tocante ao suposto excesso de prazo na prisão, consigno que está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, trata-se apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Nessa esteira, pontuo que o alegado alongamento do prazo não se deu por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário, que têm atuado com celeridade compatível com o caso em concreto. Oportuno registrar também que nem mesmo o contexto de pandemia de covid-19 gerou atraso demasiado ao processo, no qual já houve uma primeira audiência, sendo ainda relevante salientar que também não constitui um fato novo nem motivo hábil a justificar a soltura do réu. (...) De mais a mais, a ação penal apura crime de homicídio qualificado atribuído a mais de um réu, revelando complexidade/onerosidade na instrução, que demandou a oitiva de diversas testemunhas - das quais ao menos duas são exclusivas da defesa -, apta a justificar a dilação da instrução. Ainda que assim não fosse, inviável o reconhecimento de excesso de prazo, em razão do encerramento da instrução atinente à primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, estando, portanto, superada a alegação de constrangimento ilegal por suporto de excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 52 (segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”). Diga-se, ainda, que o requerente já foi pronunciado, de molde a atrair o verbete no 21 da Súmula do STJ, segundo o qual, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Por fim, insta salientar que a sessão plenária do Tribunal do Júri, agendada para o dia 13 de fevereiro de 2020, restou adiada em acolhimento aos pedidos das partes, inclusive da Defesa do PEDRO JOSÉ, a qual, por sinal, requereu o desmembramento dos autos principais, originando-se o feito no 0002013-38.2016.8.07.0002. (id 19115474) No quadro apresentado, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do ora paciente, a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, sendo prudente aguardar-se a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. Por outro lado, quanto ao apontado excesso de prazo, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator